Tribunal: TJBA
Processo: 8069750-64.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8069750-64.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: TEREZINHA DE OLIVEIRA BRITO ALMEIDA Advogado(s): RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PENSIONISTA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). REFERÊNCIAS IV E V. LEI ESTADUAL Nº 12.566/2012. PARIDADE REMUNERATÓRIA. NATUREZA GENÉRICA DA VANTAGEM. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por pensionista de ex-policial militar contra o Secretário de Administração e o Governador do Estado da Bahia. A impetrante busca o realinhamento de seus proventos de pensão mediante a implementação da Gratificação de Atividade Policial (GAP) nas referências IV e V. Sustenta que o instituidor da pensão já percebia a GAP III e trabalhava 40 horas semanais, fazendo jus à evolução funcional por força do princípio da paridade assegurado pelo Estatuto dos Policiais Militares (Lei Estadual nº 7.990/2001). II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) a manutenção do benefício da gratuidade da justiça à impetrante; (ii) a adequação da via eleita e a existência de impetração contra lei em tese; (iii) a ocorrência de decadência ou prescrição do fundo de direito; (iv) a legitimidade passiva do Governador do Estado; (v) o direito à extensão das referências IV e V da GAP aos pensionistas com base na paridade e na natureza genérica da verba. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da gratuidade da justiça permanece válida quando a parte comprova rendimentos líquidos que evidenciam a impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo do sustento próprio. O mandado de segurança constitui via adequada para impugnar omissão administrativa continuada que nega a aplicação de lei a caso concreto, não se confundindo com ataque a lei em tese. A discussão sobre verba de natureza alimentar caracteriza relação de trato sucessivo, o que renova o prazo decadencial para a impetração a cada mês de descumprimento da obrigação. O Governador do Estado detém legitimidade passiva para figurar no feito, pois exerce a chefia suprema da Polícia Militar e possui competência para determinar o realinhamento da folha de pagamento. O artigo 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001 garante aos policiais militares inativos e pensionistas a paridade integral, assegurando a revisão dos proventos sempre que houver modificação na remuneração dos servidores da ativa. A Gratificação de Atividade Policial (GAP) nas referências IV e V possui natureza genérica, uma vez que a Administração Pública a concede de forma linear aos servidores ativos, independentemente de processos individuais de aferição de desempenho. O cumprimento da jornada de 40 horas semanais pelo instituidor da pensão preenche o requisito objetivo necessário para a evolução dos níveis da gratificação conforme o cronograma da Lei nº 12.566/2012. A aplicação da paridade prevista em lei estadual específica não viola a Súmula Vinculante nº 37 do STF, pois o Judiciário atua no controle da legalidade e não como legislador positivo. Limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal não servem de justificativa para o afastamento de direitos subjetivos de natureza alimentar reconhecidos judicialmente. IV. DISPOSITIVO Preliminares rejeitadas. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8069750-64.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante TEREZINHA DE OLIVEIRA BRITO ALMEIDA e, como impetrados, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA pleiteada, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)